Tribunal: TJSP
Processo: 0001116-48.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001116-48.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante DIONIZIO
SANT'ANA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso de Dionizio Sant'ana Santos para reduzir a pena para seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e catorze dias-multa, no valor mínimo unitário, vencido o Revisor, que
não afastava a majorante do uso de arma, sem reflexo na pena.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001116-48.2016.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 40216 2/8
Voto no 40.216
Apelação no 0001116-48.2016.8.26.0271 - Itapevi
Processo no 0001116-48.2016.8.26.0271 Vara Criminal
Apelante - Dionizio Sant'ana Santos
Apelado - Ministério Público
Roubo majorado. Prova suficiente. Majorante de uso de arma não
comprovada. Aumento de pena decorrente de processo em
andamento afastado. Recurso parcialmente provido.
Dionizio Sant'ana Santos, por infração ao artigo 157,
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal, foi condenado à pena de sete anos,
dois meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis
dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 230/237).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 241/242).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição (fls. 251/253).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
256/265), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial
provimento do recurso (fls. 281/287).
É o relatório.
Consta da denúncia e aditamento que, no dia 23
de fevereiro de 2016, por volta de 21h20min, em via pública localizada
em Itapevi/SP, Dionizio Sant'ana Santos, juntamente com agentes não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, teria subtraído o veículo Toyota Corolla, placas DUU-3998,
pertencente à vítima Avanor Luiz Ribeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001116-48.2016.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 40216 3/8
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 11/16, 62/63, 64/66),
auto de reconhecimento fotográfico (fls. 17/18, 67), autos de exibição e
apreensão (fls. 19/20, 21/22) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante admite ter
praticado o delito. Passava por dificuldades. Foi expulso de casa, por sua
genitora, por causa de droga. Precisava de dinheiro para usar
entorpecente. Com três amigos, utilizando apenas uma réplica, arma de
brinquedo, realizou a subtração do veículo ocupado por duas pessoas.
Um senhor e uma senhora. Seu amigo queria entrar, na residência, ele
não. Queria somente o carro. Precisava de pouco dinheiro. Foi preso
pela força tática, na rodovia Raposo Tavares. O policial que fez a prisão
ameaçou-o de morte o tempo todo. A viatura policial rodou, por Osasco.
Ao chegar na Granja Viana, trocaram de viatura e o levaram à Cotia.
Tem outro processo, por furto. Antes de ser preso, vendia água, no trem
e no ponto (mídia).
A vítima, em juízo, disse que acionou o portão
eletrônico de sua residência. Ao entrar, na garagem, cinco pessoas
ingressaram na casa. Pelo menos dois deles estavam armados. Um
encostou a arma de fogo em sua cabeça. Dentro do carro, estavam
também sua esposa, filho e uma amiga idosa. Seu filho saiu correndo. A
idosa foi empurrada e caiu. Disse para os rapazes levarem o carro. Pediu
para irem embora, pois seu cunhado é policial e haveria tiroteio. Um
deles chegou percorrer o corredor. Ao avistar a luz acesa, disse “estava
sujo, vamos embora”. Pegaram seu carro e saíram. Acionou a polícia e,
cerca de duas horas após, foi avisado que seu carro estava em Cotia. O
veículo foi recuperado com avarias. O apelante foi a pessoa que entrou no
quintal e voltou, dizendo que estava sujo. Estava de cara limpa. Na
delegacia de polícia, não teve dúvida de que era o apelante (mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001116-48.2016.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 40216 4/8
A testemunha Walter Oscar Pereira Cruz, policial
militar, em juízo, disse que, em patrulhamento de rotina, foi acionado
via COPOM, informado de que um veículo que passara por radar, seria
produto de roubo, realizado por quadrilha, em Itapevi. Várias viaturas
da Força Tática, Rota, estavam na região. Fizeram acompanhamento e
perderam o veículo de vista. O carro foi encontrado abandonado, em
Cotia. Nas proximidades, avistou um rapaz correndo em direção à
Rodovia Raposo Tavares. Foi constatado que ele estava envolvido, no
roubo. De início, negou. Informado de que seria levado à delegacia de
polícia, assumiu que havia participado do roubo. Era procurado pela
Justiça. A vítima o reconheceu, na delegacia de polícia. Havia
documento de outros envolvidos, no veículo. A vítima narrou que chegava
ou saía de casa e foi rendida, juntamente com a esposa, com arma
apontada em sua cabeça. Levaram seu carro. Tentaram roubar a
residência, mas vizinhos perceberam a movimentação (mídia).
A testemunha Simão Mendes dos Santos, policial
militar, em juízo, em princípio, disse não se recordar dos fatos ou do
apelante. Após, recordou-se do veículo, um Corolla azul. Falou que
acompanhou o veículo pela rodovia Raposo Tavares, que foi abandonado,
na Favela do Cristo. Os ocupantes saíram correndo. Não se recorda de
pessoas, que foram presas, naquele dia. Lembra-se que era noite, o
carro era um Corolla azul e o proprietário compareceu à delegacia de
polícia. Lembra que foi apreendido um documento. Não tem
conhecimento como o apelante foi encontrado (mídia).
A prova produzida, na instrução criminal, em
contraditório, incrimina o apelante. Foi apontado pela vítima como um
dos autores do roubo e, ao ser interrogado, em juízo, admitiu ter
participado, oportunidade em que disse ter utilizado réplica de arma de
fogo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001116-48.2016.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 40216 5/8
A majorante do concurso de agentes também ficou
evidenciada, nos presentes autos. A majorante do uso de arma, no
entanto, pese a vítima tenha feito menção a tal situação, não foi
apreendida arma de fogo, não podendo deixar de ter repercussão a
alegação do apelante no sentido de que fora utilizada réplica de arma de
fogo.
A alegação da vítima de que o apelante fez uso de
arma de fogo presta-se a caracterizar a grave ameaça, que qualifica a
subtração dos bens, de modo a tipificar o crime de roubo. Vale dizer,
subtração de bens e constrangimento à pessoa bem demonstrados a
qualificar a conduta como crime de roubo.
Assim, para que a causa de aumento possa ser
reconhecida necessário a demonstração de que usado, na prática da
subtração dos bens, arma de fogo. Ou seja, para autorizar a majoração
decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo, como
circunstância do crime, necessário a configuração típica.
Como observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como circunstâncias
que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas, necessitam ser
submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o significado no
plano da interpretação da norma para depois se constatar no plano da ação
concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado constante da norma
instituidora da causa de aumento. Nas causas de aumento, destaca-se uma
circunstância como merecedora de uma majoração da pena, e deve haver
configuração típica deste dado de realidade para, em face da adequação,
justificar-se a exasperação da pena prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001116-48.2016.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 40216 6/8
de Aumento de Pena. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12,
p. 393 - jan-fev/2004).
Assim sendo, para que a configuração típica do
roubo agravado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, CP), ainda
que o objeto usado represente intimidação da vítima, como de fato
representa, é preciso ficar demonstrado o poder vulnerante intrínseco do
instrumento utilizado.
Em se tratando de crime do roubo agravado pelo uso
de arma de fogo, cabe à acusação provar todas as circunstâncias, que
compõem o tipo penal em questão, inclusive, o uso de arma de fogo, na
subtração dos bens.
Hipótese que não ficou evidenciada, no caso
presente, eis que não apreendido o objeto utilizado e, por conseguinte,
ausente respectiva perícia.
Entretanto, mesmo que assim não fosse, o
acréscimo devido à presença das qualificadoras deve permanecer em um
terço, posto que adotado o gravame de três oitavos apenas em virtude do
número de majorantes.
O acréscimo em três oitavos foi justificado apenas
pelo número de qualificadoras, discrepando do enunciado da Súmula
443, do Superior Tribunal de Justiça: “O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes”.
No crime de roubo, ainda que presentes duas ou
mais majorantes, o aumento de pena daí decorrente não deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001116-48.2016.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 40216 7/8
necessariamente ultrapassar o mínimo legal previsto na norma penal.
Não há contradição lógica em estabelecer o acréscimo da pena no mínimo
legal.
A simples presença de mais de uma majorante não
deve representar aumento compulsório da pena. É do exame de cada caso
que deve ser fixado o índice de aumento da pena. Uma única causa
especial de aumento poderá gerar gravame acima do mínimo legal, desde
que as circunstâncias assim estejam a indicar. Basta hipotisar a
subtração de valores, praticada por um único agente, acompanhada do
uso de arma de fogo de grande poder vulnerante. A pena poderá ser
exacerbada, ainda que se apresente uma única majorante. Por outro
lado, cometido o roubo por mais de um agente e mediante uso de arma,
a pena poderá ser fixada no patamar mínimo. No crime de roubo, o
número de causas especiais de aumento de pena, em si mesmo, não deve
representar elevação compulsória em maior grau da pena.
Na graduação da pena, afasta-se o aumento em
razão de processo-crime em andamento (fls. 133), devendo apenas
permanecer aquele decorrente da circunstância agravante da reincidência,
comprovada pela certidão de fls. 119.
Processos em andamento não caracterizam maus
antecedentes. Antes da sentença penal condenatória se tornar definitiva,
não podem incidir para aumentar a pena. Se assim admitido, violada
está a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII,
CF).
Inegável que de consequências desastrosas, pois a
condenação não transitada em julgado poderia acarretar agravamento da
pena, para depois, se ver eventualmente modificada em grau de recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001116-48.2016.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 40216 8/8
A presunção de inocência, vista como garantia
constitucional, como ensina Antônio Magalhães Gomes Filho, se impõe
igualmente como regra de tratamento, não podendo o acusado sofrer
qualquer equiparação ao culpado
Ao deixar consignado: “descontada a carga emocional
que a expressão traz em si, a denominada presunção de inocência constitui
princípio informador de todo o processo penal, concebido como instrumento de
aplicação de sanções punitivas em um sistema jurídico no qual sejam respeitados,
fundamentalmente, os valores inerentes à dignidade da pessoa humana; como
tal deve servir de pressuposto e parâmetro de todas as atividades estatais
concernentes à repressão criminal” ((Presunção de Inocência e Prisão Cautelar,
SP: Saraiva, 1991, p. 37).
Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, mantido o aumento de um sexto, pela
reincidência, fica em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-
multa, elevada de um terço, pela majorante do concurso de agentes,
permanece em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e catorze
dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o regime inicial fechado,
pela reincidência.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Dionizio Sant'ana Santos para reduzir a
pena para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e catorze dias-multa,
no valor mínimo unitário, vencido o Revisor, que não afastava a majorante
do uso de arma, sem reflexo na pena.
desa Angélica de Almeida
relatora